Tribunal: TJMT
Processo: 1007198-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RAI 1007198-93.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Anhanguera Educacional Participações S.A., contra decisão prolatada na ação declaratória de inexigibilidade de débito n° 3154-78.2016.8.11.0003, em trâmite perante o r. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, ajuizada por Kelly Cristiane Campos Marques, que determinou o bloqueio de valores, via BACENJUD, equivalente a condenação principal imposta na sentença de mérito e astreintes referente a suposto descumprimento de liminar.
A parte Agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, para determinar a garantia do juízo através de apólice de seguro, porquanto há o Recurso Especial 1842265/MT pendente de julgamento pelo STJ tenha julgamento definitivo acerca do valor da astreinte.
Assevera que, o cumprimento de sentença, inobstante seja processado no interesse do credor, deve ser realizado de menos oneroso ao executado consoante dispõe o artigo 805 do CPC.
Defende que a utilização do seguro garantia, e, explica que “o seguro garantia é capaz de cobrir além da integralidade do débito executado, considerando que possui o acréscimo de 30% conforme requisitos dos artigos 835, §2o e 848, parágrafo único, ambos do CPC. ” (Id. 37599980, pág. 14).
Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, porquanto se está diante de processo em fase de cumprimento de sentença em que se discute astreintes em valor exorbitante e “em caso de levantamento da quantia pela parte agravada, a ora agravante, em caso de reversão do julgado referente a astreintes, jamais terá de volta os valores financeiros que forem levantados pela agravada. ” (Id. 37599980, pág. 7)
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final. No mérito, requer o provimento do Agravo, para determinar o desbloqueio de ativos financeiro da agravante, permitindo a garantia do juízo através de apólice de seguro, até que seja julgado o Recurso Especial pelo STJ (REsp 1842265/MT (2019/0301682-1) referente ao valor da astreintes objeto da execução.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente defiro o pedido para que todas as publicações e intimações destinadas ao agravante sejam realizadas em nome da Dra. Flávia Almeida Moura Di Latella, advogada, inscrita na OAB/MG sob o no. 109.730 sob pena de nulidade.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Muito embora o valor das astreintes estejam em discussão no Recurso Especial 1842265/MT, a parte agravante não comprovou que o citado recurso foi recebido com efeito suspensivo.
Além disso, depreende-se da decisão agravada que “o levantamento de valores penhorados despenderá de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada oportunamente, caso haja requerimento da exequente nesse sentido, com observância dos exatos termos da lei. ” (Id. 37599980, pág. 6), motivo pelo qual não prospera o argumento de que “em caso de levantamento da quantia pela parte agravada, a ora agravante, em caso de reversão do julgado referente a astreintes, jamais terá de volta os valores financeiros que forem levantados pela agravada. ” (Id. 37599980, pág. 7).
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator